Tribunal: STF
Processo: HC 221471
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.10.2021 por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e Ede Donizeti da Silva Junior, advogados, em benefício de Claudemir de Toledo Caetano, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 778.632/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 7.7.2021, o paciente foi preso em flagrante, tendo sido a prisão convertida em preventiva em 8.7.2021, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Foram apreendidos em seu poder “10 (dez) invólucros de cocaína, 10 (dez) invólucros de maconha, além de uma balança de precisão e a quantia em dinheiro que totalizou o valor de R$ 2.460,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta reais)”. (fl.01, e-doc.7)



    A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, sustentando que “o paciente se encontra recluso desde 07/07/2021, data da sua prisão em flagrante, em evidente excesso de prazo para a formação da culpa, posto que o decreto condenatório foi anulado em sede de apelação” (fl. 3, e-doc. 1). O Relator, Desembargador Marcos Alexandre Coelho Zilli, em 16.10.2022, indeferiu a medida liminar, com a seguinte fundamentação:



    “Pelo que se infere dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 7 de julho de 2021 em razão da suposta prática de tráfico de drogas. De acordo com os elementos informativos colhidos na fase preliminar da persecução, policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram um indivíduo em atitudes suspeitas, fato que motivou a abordagem. Em revista pessoal, encontraram com o adolescente G. H. uma porção de maconha. Questionado sobre a droga, ele afirmou que havia adquirido do paciente, informando, ademais, o endereço onde ele poderia ser encontrado. Munidos das informações, os policiais foram até o imóvel indicado onde avistaram o paciente. Este, ao notar a presença da viatura tentou fugir mas foi contido. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Em buscas no imóvel, os policiais encontraram a quantia de R$ 2.300,00, uma balança de precisão e uma sacola plástica contendo 10 porções de cocaína e 10 porções de maconha. A autoridade policial, para quem o paciente foi apresentado, ratificou a voz de prisão, procedendo, na sequência, à lavratura do respectivo auto. Com a comunicação do flagrante, a autoridade judiciária afirmou a sua legalidade e, na mesma ocasião, converteu a prisão em preventiva do paciente. Com a finalização do inquérito, o Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime tipificado pelo artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006. O paciente foi notificado e apresentou resposta escrita. No dia 26 de outubro de 2021, a autoridade judiciária ora apontada como coatora, ratificou o juízo de admissibilidade positivo da denúncia. A prova oral foi produzida no dia 11 de novembro de 2021. Após as apresentações das alegações finais, a autoridade judiciária julgou procedente a ação penal e condenou o paciente à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 680 dias-multa, no piso legal, como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006. Na ocasião, foi mantida a sua custódia cautelar. O paciente tomou ciência da r. sentença no dia 16 de dezembro de 2021 e, na mesma ocasião, externou o desejo de interpor recurso. No último dia 9 de outubro, por força do v. Acórdão proferido por esta Câmara no julgamento do recurso interposto, acolheu-se a preliminar arguida pela defesa com a declaração de nulidade da r. Sentença. Por ora, aguarda-se a intimação das partes da decisão colegiada. Como é sabido a concessão de liminar em sede de habeas corpus exige prova inequívoca e inafastável do constrangimento ilegal impositiva, portanto, da tutela de urgência a recompor o status libertatis. Não é, contudo, a hipótese dos autos, ao menos no exame preliminar que se coloca nesta fase do processamento do remédio constitucional. Com efeito, o fumus boni iuris é dado pelos elementos informativos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante. Houve cenário de visibilidade e de imediatidade da prática delituosa que subsidiou a afirmação de sua legalidade. Foram os mesmos elementos que subsidiaram o oferecimento da denúncia e cuja admissibilidade foi afirmada pelo juízo de primeiro grau. No tocante ao periculum libertatis, a imposição da prisão preventiva assentou-se na gravidade em abstrato do delito, bem como na quantidade de drogas apreendidas e no registro criminal anotado em nome do paciente. Com efeito, os fatos revestem-se de gravidade concreta. Há notícias de que o paciente teria comercializado a droga com o adolescente G.H.N.S (fls. 5 dos autos originais). Tais circunstâncias, no entender da autoridade judiciária, apontaram para um quadro de maior reprovabilidade e, portanto, a necessidade de resguardo da ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Ademais, conforme os documentos juntados, o paciente é, de fato, reincidente específico por força de condenação, já transitada em julgado, proferida nos autos do processo nº 3000644-43.2013.8.26.0451 (tráfico), outrora em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, cuja pena foi extinta pelo cumprimento no dia 15 de fevereiro de 20191 . A alegada reincidência, como se sabe, afasta a possibilidade de tratamento punitivo mais brando na eventual hipótese de afirmação do poder punitivo ao final da instrução. Nesse ponto, vale lembrar o consolidado entendimento jurisprudencial segundo o qual a concessão de liberdade, ou mesmo de medidas cautelares alternativas, é incompatível quando evidenciada, pelas circunstâncias do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos imputados. São hipóteses em que a forma de execução, os motivos aparentemente determinantes e outras circunstâncias ligadas à prática delituosa apontem para a necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública. De outro giro, anoto que em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o descumprimento do prazo estabelecido pelo artigo 316 do Código de Processo Penal, para revisão periódica da prisão preventiva, não é causa indutora de ilegalidade e, portanto, de constrangimento ilegal. Por fim, quanto ao argumento dos impetrantes em relação ao suposto constrangimento ilegal caracterizado pelo excesso de prazo, não vislumbro, a princípio, absoluta incompatibilidade na manutenção da custódia do paciente. É que as perspectivas de imposição de pena não revelam, de plano, ilegalidade concreta pelo prisma da proporcionalidade. Dessa forma, à primeira vista, a fundamentação exposta pela autoridade apontada como coatora encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das cautelares pessoais e em especial da prisão preventiva, consubstanciados, no caso em apreço, pela necessidade de resguardo da ordem pública. Com supedâneo no exposto, indefiro o pedido de concessão de liminar. Solicite-se, com urgência, o encaminhamento de informações por parte da autoridade coatora. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça. Por fim, venham conclusos para análise do mérito da ação Constitucional” (e-doc. 2).



    3. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 778.632/SP, tendo o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferido a medida liminar em 17.10.2022, nestes termos:



    “No que tange ao alegado excesso de prazo, o Desembargador relator entendeu que o tempo de prisão do acusado (cerca de 1 ano e 3 meses) não é desproporcional, notadamente à vista de eventual pena a ser fixada. 



    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que ‘o excesso de prazo em caso de demora no julgamento de apelação não se afere com base na soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades da causa, em especial o quantum da pena aplicada na sentença e a complexidade do feito’ (AgRg no HC n. 626.530/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 13/8/2021). 



    Ademais, observo que o processo está próximo de sua conclusão, uma vez que a instrução já foi encerrada e aguarda-se apenas a prolação de nova sentença. 



    Quanto aos fundamentos que lastreiam a prisão ante tempus do agente, verifico que as circunstâncias mencionadas pelo Juízo de primeira instância e pela autoridade apontada como coatora são suficientes, a um primeiro olhar, para justificar a decretação da custódia cautelar. Com efeito, ‘O risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso, pode justificar a imposição da prisão preventiva devido à necessidade de se assegurar a ordem pública’ (RHC n. 128.993/PI, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 18/12/2020). 



    Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso indiquem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 



    Por fim, em relação à aduzida inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP, o decisum está em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual ‘A inobservância do prazo de reexame da custódia cautelar, conforme previsão do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não conduz, automaticamente, à ilegalidade da prisão’ (RHC n. 133.503/RR, relator Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 1/2/2021). 



    Não identifico, portanto, manifesta ilegalidade que permita inaugurar a competência constitucional deste Tribunal Superior. Ressalto, todavia, que a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir da decisão colegiada da Corte estadual. III. Dispositivo À vista do exposto, indefiro liminarmente este habeas corpus” (e-doc. 9). 



    4. A defesa impetra o presente habeas corpus. Reitera os argumentos apresentados no Superior Tribunal de Justiça sobre o alegado excesso de prazo na formação da culpa. Assevera a necessidade de revogação da prisão preventiva, pela pretensa ausência de fundamentação concreta para justificar a sua manutenção.



    Narra que o paciente teria sido preso em flagrante delito em 7.7.2021 e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 8.7.2021. A sentença condenatória teria sido proferida em 4.12.2021. Assinala que, ao julgar o recurso de apelação em 9.10.2022, a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo teria reconhecido a nulidade da sentença pela ausência de fundamentação.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que, já em sede liminar: 



    1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA, decretada em desfavor do paciente, determinando-se a imediata expedição Alvará de Soltura, ante a inobservância ao disposto no artigo 316, p. único, do Código de Processo Penal;



    2. Subsidiariamente, a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, revogando-se a prisão decretada em desfavor do paciente, determinando-se a imediata expedição Alvará de Soltura ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, e de fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva, consoante o entendimento jurisprudencial;



    3. Caso não seja esse o entendimento, que se aplique o art. 319 do CPP, impondo ao paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, visto que se mostram plenamente aplicáveis ao presente caso (delito sem violência ou grave ameaça, baixa quantidade de entorpecente encontrado);



    4. Se for o caso, conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 654, caput e § 2º, do CPP, para os mesmos fins” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 778.632/SP. 



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial e no qual o processo segue em tramitação regular seria subverter as normas de competência, o que não tem respalda no ordenamento jurídico vigente.



    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    7. Não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Superior Tribunal de Justiça.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o paciente foi preso preventivamente em 8.7.2021, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. A prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade em concreto do delito, evidenciada pela apreensão de dez porções de cocaína, dez porções de maconha, uma balança de precisão e dois mil, quatrocentos e sessenta reais em dinheiro, além do risco de reiteração delitiva, por ser o paciente reincidente específico e ter condenação por crimes previstos no Estatuto do Desarmamento.



    Em 4.12.2021, o juízo da Segunda Vara da comarca de Osvaldo Cruz condenou o paciente às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, mantida a prisão preventiva por estarem presentes as circunstâncias que a justificaram, reforçadas pela sentença condenatória (e-doc. 5)



    No julgamento da Apelação Criminal n. 1500924-45.2021.8.26.0407, em 9.10.2022, a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo conheceu do recurso e acolheu a questão preliminar arguida, para “declarar nula a r. sentença recorrida, determinando que outra seja proferida, com a efetiva apreciação das alegações deduzidas pelas partes, restando prejudicada a análise do mérito recursal” (fl. 164, e-doc. 8).



    O Relator do Habeas Corpus Criminal n. 2241175-87.2022.8.26.0000, Desembargador Marcos Alexandre Coelho Zilli, em decisão monocrática de 16.10.2022, assentou: 



    “(...) a imposição da prisão preventiva assentou-se na gravidade em abstrato do delito, bem como na quantidade de drogas apreendidas e no registro criminal anotado em nome do paciente. Com efeito, os fatos revestem-se de gravidade concreta. Há notícias de que o paciente teria comercializado a droga com o adolescente G.H.N.S (fls. 5 dos autos originais). Tais circunstâncias, no entender da autoridade judiciária, apontaram para um quadro de maior reprovabilidade e, portanto, a necessidade de resguardo da ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares alternativas. 



    Ademais, conforme os documentos juntados, o paciente é, de fato, reincidente específico por força de condenação, já transitada em julgado, proferida nos autos do processo nº 3000644-43.2013.8.26.0451 (tráfico), outrora em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, cuja pena foi extinta pelo cumprimento no dia 15 de fevereiro de 20191 . A alegada reincidência, como se sabe, afasta a possibilidade de tratamento punitivo mais brando na eventual hipótese de afirmação do poder punitivo ao final da instrução” (fls. 3-4, e-doc. 2).



    9. O exame dos autos revela que o decreto de prisão preventiva harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que reconhece a periculosidade demonstrada e o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela prática de outros ilícitos, inclusive da mesma espécie, como fundamentos válidos aptos a justificar a segregação cautelar. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (HC n. 187.577-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 21.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 157.290-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e HC 170.980-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/8/2019. (...) 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.189-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente ou na não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    11. O alegado excesso de prazo para a formação da culpa também foi afastado pelas instâncias anteriores, considerando que “o tempo de prisão do acusado (cerca de 1 ano e 3 meses) não é desproporcional, notadamente à vista de eventual pena a ser fixada” (fl. 5, e-doc. 9). No ato impugnado, o Ministro Rogerio Schietti Cruz ressaltou que “o processo está próximo de sua conclusão, uma vez que a instrução já foi encerrada e aguarda-se apenas a prolação de nova sentença” (fl. 6, e-doc. 9)



    A análise levada a efeito pelas demais instâncias conduziu à conclusão de que não estaria configurado excesso de prazo, pois eventual demora, se houvesse, não poderia ser imputada aos órgãos estatais, tendo tramitação regular o processo. Confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. - Ciência ao Ministério Público Federal” (HC n. 160.848, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    12. Não se verifica, portanto, teratologia apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, com supressão da jurisdição que ainda será prestada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    13. Constata-se não haver fundamentação para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou de substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares alternativas, tampouco o reconhecimento, desde logo, do alegado excesso de prazo, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelo magistrado processante e pelo Tribunal de origem.



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora